Tribunal: TJSP
Processo: 1025893-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2015-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09, e da Lei Federal no 12.703/12 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Inadmissibilidade.

Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, sem modulação dos efeitos (=limitação à retroatividade) até

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09, e da Lei Federal no 12.703/12 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Inadmissibilidade.

Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, sem modulação dos efeitos (=limitação à retroatividade) até o momento.
O tema citado pelo d. magistrado, respeito à coisa julgada, é relevante e pertinente e merece reflexão. Entretanto, a inteligência do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil quanto à inexigibilidade do título judicial fundado em norma ou ato de inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ou cuja exegese tenha sido declarada é uníssona.

O Direito Pátrio em linhas corretas, ao criar desfazimento moderado da coisa julgada, através dos embargos à execução (art. 741, parágrafo único, do CPC), torna inexigível a dívida se o título judicial se fundar em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição. Trata-se de defesa da Constituição, não sendo, sequer, novidade, já existindo algo semelhante na parte final do §79, da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Federal alemão, a preservar os efeitos pretéritos da coisa julgada, impedindo a execução para o futuro. Com isso se preservam os efeitos passados da situação, não cabendo devolução de valores, por ex., do que tiver sido recebido com base na lei posteriormente declarada inconstitucional, mas impede-se execução dos efeitos futuros.
Sentença reformada.

Recurso dos autores a que se dá provimento e recurso da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento, com observação.